Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712156-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GILBERTO VAZ AGRAVADO: ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA, STADION AMSTERDAM N. V. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por JOAO GILBERTO VAZ em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 151665032), que, nos autos do cumprimento sentença movida por ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA, STADION AMSTERDAM N. V. contra a parte recorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na origem, ao fundamento de que a matéria lá abordada – impenhorabilidade do bem de família – já fora anteriormente apreciada, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. No presente recurso, a parte agravante, em apertada síntese, alega a ocorrência de inúmeras irregularidades e nulidades durante o cumprimento de sentença, que culminaram na constrição, reputada ilegal e indevida, do único bem imóvel, no qual reside com sua filha menor. Afirma que cumpriu com todas as determinações provenientes do Juízo de origem: entregou seu passaporte, arcou com valores de multas. Mas se insurge contra a constrição do seu único imóvel, de acordo com a prova acostada aos autos. Defende que o direito ao recebimento de valores por parte dos agravados jamais pode se sobrepor ao direito de moradia da família do agravante, resguardado constitucional e infraconstitucionalmente. Ao final, requesta pelo deferimento de efeito suspensivo ativo, bem como pelo provimento do recurso à baila, de modo que seja declarada nula a penhora realizada no imóvel em questão, com o consequente cancelamento do leilão já designado e de qualquer eventual ato expropriatório. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 46331559 e 46339608), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, não vislumbro conjugados nesta pretensão reformatória os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência buscada pela parte agravante. Sopesando detidamente os elementos de convicção que instruem estes autos, não verifico a presença de nenhum dos pressupostos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não reputar, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso à baila. Conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida, “(...) a alegação de impenhorabilidade do bem de família suscitada pelo executado já foi há muito analisada e indeferida, conforme decisão de ID 67938222, onde restou consignado que houve a preclusão temporal - ante a ausência impugnação por meio adequado - bem assim houve preclusão lógica - ante a manifestação contraditória e superveniente nos autos - quanto à penhora do imóvel localizado na SHIS QL 24, Conjunto 7, Lote 15, Lago Sul - Brasília/DF, acrescentando-se que o executado nem sequer comprovou nos autos que tal bem é o único que possui desta natureza, mediante as certidões necessárias, e notadamente em atenção ao princípio da boa-fé objetiva.” A propósito, calha mencionar o inteiro teor da decisão de ID 67938222, verbo ad verbum: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença promovido por ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA, STADION AMSTERDAM N. V. em desfavor de JOAO GILBERTO VAZ. Por meio da decisão de id. 58559280 intimou-se o executado e sua ex-esposa para “sobre a hipoteca judiciária e sobre a concordância da exequente com a alienação do imóvel por valor não inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).” Manifestou-se a terceira interessada no ID. 62453577 pela alienação do bem em hasta pública. Em 12 de maio transcorreu in albis o prazo para o executado se manifestar sobre tal decisão, conforme andamento lançado no Pje naquela data. Na petição de id. 66191575 o executado afirma que: “Ocorre que houve penhora nos autos, do valor da dívida, no montante de R$ 1.020.808,60 (um milhão, vinte mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos), sobre o imóvel de propriedade de 50% do Requerido. 10. Neste desiderato, a dívida encontra-se garantida. Por outro lado, os passaportes foram apreendidos no mês de janeiro/2020, há cerca de seis meses, portanto. Assim, não se justifica mais a mantença dos mesmos em poder do Juízo, eis que garantido o Juízo e transcorrido bastante tempo da determinação judicial (...) Impende frisar, além de ele não possuir patrimônio expropriável, a dívida restou garantida por intermédio da penhora de um imóvel, vale lembrar, único bem imóvel do Executado.” Na petição de id. 67256519 indica o executado que: “Entretanto, a manifestação dele, Executado, destaca ESPECIALMENTE O FATO DE JÁ HAVER PENHORA DO VALOR DE MAIS DE UM MILHÃO DE REAIS, DE SEU ÚNICO BEM IMÓVEL, CONSTANTE DOS AUTOS, e por isso mesmo, não se justifica a mantença de obstáculos à sua locomoção, o que é inclusive inconstitucional, visando o pagamento da dívida, porquanto já garantido o Juízo, mediante a penhora efetivada. (...)Por outro lado, a penhora nos autos, do valor da dívida, no montante de R$ 1.020.808,60 (um milhão, vinte mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos), sobre o imóvel de propriedade de 50% do Requerido, é garantia do pagamento da dívida sim!” Por meio da decisão de id. 6720003 determinou-se a expedição de mandado de avaliação do bem imóvel. No id. 67577759 o executado alega que: “O Executado ingressou com Embargos à Execução, Processo n.o 0728518-23.2019.8.07.0001, quando foi despachado que o aludido pedido deveria ser feito por simples petição, nos autos principais. Em atendimento, o Executado ingressou com o pedido de ID. n.os 46564268 e 46564647, SUSCITANDO ESPECIALMENTE TRATAR-SE DE BEM DE FAMÍLIA, porquanto aludido imóvel é o único imóvel de propriedade do Executado e de sua ex-esposa que, obteve judicialmente o reconhecimento de que se trata de bem de família, no caso dela. O aludido pedido, data venia, não foi apreciado. O Executado requer assim a apreciação do petitório formulado e informa que acostará, no prazo de 10 (dez) dias, as competentes certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, as quais estão aptas a comprovar que ele não possui quaisquer outros bens imóveis.” Na sequência o exequente aponta que a oportunidade de impugnar a penhora está preclusa e que o executado concordou com ela expressamente ao indicar que o juízo estava garantido. É o relatório. Decido. Nada obstante as alegações do executado, a sua insurgência encontra-se preclusa, uma vez que intimado da hipoteca judiciária (ID 58559280), não apresentou impugnação. Outrossim, a oposição de embargos à execução não constitui meio processual adequado para alcançar o seu intento, tampouco é o caso de utilizar-se do princípio da fungibilidade, ante o erro crasso no aviamento do meio de insurgência eleito. Para além disso, ante a importância axiológica do argumento de se tratar o bem de família aquele constrito, destaco que o art. 5o do Código de Processo Civil enuncia que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. Nesse contexto, importa mencionar que um dos deveres anexos decorrente do princípio da boa-fé objetiva, é a proibição do ‘venire contra factum proprium’. Conforme leciona Flávio Tartuce “pela máxima venire contra factum proprium non potest, determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa fé objetiva”. No caso em apreço, o executado, ao informar na petição de ID 67577759, que a dívida estava garantida, de maneira que seria desnecessária a utilização de outros meios coercitivos, externou a sua vontade no sentido de manutenção da penhora do imóvel, de modo que se mostra contraditória agora a sua manifestação na petição de ID 67577759, requerendo a análise da impenhorabilidade do imóvel constrito. Com efeito, reputo que houve a preclusão temporal - ante a ausência impugnação por meio adequado - bem assim houve preclusão lógica - ante a manifestação contraditória e superveniente nos autos - quanto à penhora do imóvel localizado na SHIS QL 24, Conjunto 7, Lote 15, Lago Sul - Brasília/DF, acrescentando-se que o executado nem sequer comprovou nos autos que tal bem é o único que possui desta natureza, mediante as certidões necessárias, e notadamente em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Assim, indefiro o pedido de ID 67577759 e mantenho a penhora do imóvel. Considerando a juntada do laudo de avaliação do imóvel (ID 67903536), intimem-se o executado e a terceira interessada Claudia Márcia, para que se manifestem acerca do referido laudo, no prazo e 5 (cinco) dias. Indefiro, por ora, o pedido de ID 68832754, tendo em vista que ainda está tramitando ação judicial, processo no 0722568-96.2020.8.07.0001, acerca da propriedade dos outros 50% do imóvel penhorado nestes autos. Intimem-se.” – grifo nosso Não bastasse isso, é cediço que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa de caráter excepcional, por meio do qual o executado pode poderá apontar vícios que extinguem de imediato a execução, sem a garantia do juízo, mas para tanto é necessário o atendimento simultâneo de dois requisitos (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) prescindibilidade de dilação probatória. No particular, a matéria arguida pelo agravante na exceção de pré-executividade (ID 148984477) diz respeito à impenhorabilidade do bem imóvel constrito no feito invocando a proteção legal conferida ao bem de família, da espécie denominada de legal, e sustenta, em alicerce de sua tese, a inexistência de outros bens imóvel na declaração de seu imposto de renda. Contudo, para se alcançar a intangibilidade do imóvel penhorado, consoante se extrai do artigo 5o da Lei no 8.009/1990, cabe ao devedor, ora agravante, comprovar robustamente que se trata do único bem imóvel utilizado como moradia. Tal prova deve ser feita com base sobretudo nas certidões negativas nos cartórios de registros de imóveis desta Capital Federal, ou extrato de pesquisa no E-RIDF. Junto à referida peça de defesa (ID 148984477) se quer consta a declaração de imposto de renda mencionada nas argumentações. Não sobeja dúvida de que o ônus da prova da alegação de que o imóvel em liça se amolda ao conceito de bem de família é do agravante (CPC, art. 373). Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI No 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DO DEVEDOR (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de fundamentação inédita nos autos, que busca amparar pretensão sobre aduzido direito da parte, fundado em fatos preexistentes, não suscitado no Juízo a quo, e, por isso mesmo, não examinado na decisão recorrida, tendo sido apresentada apenas nas razões recursais do agravo de instrumento e sem qualquer justificativa plausível, não pode ser admitida por esta Corte Revisora, para não se incorrer em supressão de instância e em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. 2. Compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (CPC, art. 373, II). 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade do devedor, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre ele, se o agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, verifico, neste caso específico, que além da preclusão evidenciada pelo Juízo de origem, não enxergo, à luz dos elementos de convicção despontados dos autos, substratos probatórios suficientes para reconhecer a proteção legal invocada pelo agravante. Diante desse descortino, não vislumbro motivos, ao menos neste momento, para modificar a decisão recorrida. Em contrapartida, entendo com necessário a triangularização da relação processual nesta Instância revisora, mediante a integração do contraditório e da ampla defesa, assegurando a todos os sujeitos processuais uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional. Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator